Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-90.2015.8.11.0044
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001259-90.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NEREU SMANIOTTO - CPF: 492.032.909-15 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (EMBARGANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 16.637.983/0001-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO -

ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PREVNORTE – FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0001259-90.2015.811.0044 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a parte Embargante relata que o ato decisório mostrou-se omisso e contraditório sobre questões relevantes e, por isso necessita expresso pronunciamento quanto as teses levantadas.

Aponta que o Ilustre Julgador deixou de analisar e se manifestar sobre a duplicidade do recebimento e do prejuízo ao erário público e dos atos de improbidade administrativa, bem como que sobre a autonomia legislativa do ente municipal e sobre a doença exarada no laudo judicial que não se enquadra no rol das doenças que ensejam o recebimento de proventos integrais.

Diz que a doença da qual a invalidez decorre deverá estar elencada na lei de regência do respectivo ente federado, o que não foi observado pelos juízos
a quo
e
ad quem
.

Indica que a doença Espondiloartrose Coluna Lombar, padecidas pelo autor não estão listadas no rol taxativo do art. 14, da Lei Municipal no 194/2005.

Relata que durante o lapso temporal em que se deu o correr da distribuição da presente ação, o Embargado exerceu também suas funções laborais, bem como vem recebendo sua remuneração em forma de salário da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte/MT, conforme comprova-se pelas informações constante no Portal Transparência do mencionado Município

Assevera que a avaliação médica em juízo ocorrera somente em 27.02.2018 e a determinação para conceder o restabelecimento do sobredito benefício em 20.02.2020 com o termo inicial no dia seguinte a cessão do auxílio-doença, sendo desse modo incabível conceder o benefício de auxílio-doença determinado, pois conforme se vê está plenamente nítido nos autos que o embargado está recebendo a sua remuneração desde a data da cessação do auxílio até a presente data.

Ao final, requer sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, processados e julgados TOTALMENTE PROCEDENTES, pugnando o Embargante pela integração/retificação da decisão, conforme o acima exposto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 103104978]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0001259-90.2015.811.0044 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA PERÍCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO – PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA APELANTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da perícia e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

3. Com efeito, ao julgar os REsp 1.786.590/SP e REsp 1.788.700/SP, exarados sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a resolução do Tema 1.013/STJ da seguinte forma: "o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente".

4. A necessidade do exaurimento das vias administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), motivo pelo qual, agiu com acerto a sentença objurgada ao condenar o ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os
embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição
ou
erro material porventura existentes no acórdão
no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A
obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A
contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a
omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso
.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
o acordão foi omisso e contraditório, pois não observou que a doença da parte Embargada não se encontra no rol taxativo previsto no art. 14, Lei municipal no 194/2005, bem como que a parte Embargada vinha laborando enquanto recebia o benefício.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação.

Ora, conforme se verifica do artigo 14, da Lei Municipal no 194/2005, a doença que acomete a parte Embargada, ao contrário do que sustenta a Embargante, está inserida em seu rol taxativo, senão vejamos:

Art. 14. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
ESPONDILOARTROSE
, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

Veja-se que a patologia que acomete a parte Embargada, qual seja, Espondiloartrose Coluna Lombar, se encaixa perfeitamente à descrição do supracitado artigo.

Ademais, o i. Relator do v. acórdão também consignou que “
é possível o recebimento conjunto da renda do trabalho e das parcelas retroativas do beneficio até a afetiva implantação, nos termos da jurisprudência
”.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Não obstante a isso, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo,
não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei
.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021